Tribunal: TJSP
Processo: 0002264-02.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Interposição contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo pelo reconhecimento de prescrição intercorrente. Pretensão de reforma. Admissibilidade. Sentença condenatória que transitou em julgado em 19/11/2015, antes da vigência do atual CPC. Fato que justifica a aplicação da regra do artigo 1.056 do Estatuto Processual, que passou a considerar como

Ementa:

Apelação. Interposição contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo pelo reconhecimento de prescrição intercorrente. Pretensão de reforma. Admissibilidade. Sentença condenatória que transitou em julgado em 19/11/2015, antes da vigência do atual CPC. Fato que justifica a aplicação da regra do artigo 1.056 do Estatuto Processual, que passou a considerar como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente (prevista no artigo 924, inciso V), inclusive para as execuções em curso, a data de vigência do referido Código, ou seja, 18/03/2016. Execução proposta em 08/02/2019, dentro, portanto, do prazo legal. Recurso provido para afastar a prescrição.